Tribunal: TJPA
Processo: 0802628-05.2023.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO
Órgão julgador: CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802628-05.2023.8.14.0115

RECORRENTE: IVAN CARON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, §2º, IV, DO CP; ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP; E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA AUDIOVISUAL POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA À VÍTIMA LUCAS FONTES SCHINEIDER PARA LESÃO CORPORAL, ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIAS ACERCA DO DOLO EVENTUAL, LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em relação à vítima Heleno Baptista Hantt; no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Lucas Fontes Schineider; e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a alegada nulidade da prova audiovisual por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) a suficiência de prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a amparar a decisão de pronúncia; (iii) os pedidos de absolvição ou desclassificação da imputação relativa à vítima Lucas Fontes Schineider para lesão corporal; (iv) a pretensão de absorção do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003; e (v) o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da prova audiovisual não merece acolhimento, pois a defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia, limitando-se a impugnação genérica quanto à ausência de perícia, sem apontar qualquer indício concreto de manipulação das imagens obtidas em local público e utilizadas em harmonia com os demais elementos probatórios produzidos nos autos.

4.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das teses defensivas.

5.

Os elementos coligidos na fase inquisitorial e judicial indicam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo que atingiram Heleno Baptista Hantt e Lucas Fontes Schineider, havendo, inclusive, relato da vítima sobrevivente, reconhecimento do acusado e confissão judicial acerca da realização dos disparos.

6.

A alegação de que o recorrente teria afirmado “não era para você” à vítima Lucas não afasta, por si só, a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, sobretudo quando há elementos mínimos indicativos da existência de dolo eventual, diante da dinâmica dos disparos efetuados em direção à vítima visada enquanto terceira pessoa se encontrava próxima.

7.

Nas hipóteses de aberratio ictus com duplicidade de resultado, o dolo da conduta principal pode ser estendido à vítima não pretendida, nos termos do art. 73 do Código Penal, sendo inviável, nesta fase processual, a desclassificação da imputação para lesão corporal quando não demonstrada, de forma manifesta e incontroversa, a ausência de animus necandi.

8.

O crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 não é absorvido pelo delito doloso contra a vida quando os elementos dos autos indicam que o agente mantinha a posse da arma em contexto autônomo e desvinculado exclusivamente da execução do homicídio.

9.

O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é cabível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica diante dos elementos indicativos de disparos efetuados contra vítima desarmada, em circunstâncias aptas a reduzir sua capacidade de reação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri apreciar controvérsias acerca da existência de dolo eventual, legítima defesa, desclassificação da conduta e manutenção de qualificadoras, especialmente quando os elementos probatórios revelam dinâmica compatível com crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 73 e 121, caput e §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 00000000000000268756/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 22/04/2026, DJe 28/04/2026 (cadeia de custódia e nulidade da prova digital); STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022 (pronúncia e in dubio pro societate); STJ, REsp nº 1.853.219/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020 (aberratio ictus e extensão do dolo à vítima não pretendida); STJ, AgRg no HC nº 684750/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 (não absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime doloso contra a vida); STJ, HC nº 00000000000001036835/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN 16/12/2025 (manutenção da qualificadora na pronúncia).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
02
de julho

de 2026.

Juíza convocada
.
CARMEM OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
IVAN CARON
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso / PA,
que o
pronunciou
nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (em relação à vítima Heleno Baptista Hantt); do art.121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Lucas Fontes Schineider); e do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

De acordo com a
denúncia
, ID 33489154, no dia 23/09/2023, no Posto de Gasolina Ouro e Branco, localizado no distrito Vila Isol (KM 1000), o denunciado Ivan Caron teria efetuado disparos de espingarda calibre 20 contra Heleno Baptista Hantt e Lucas Fontes Schineider. Segundo a peça acusatória, Heleno foi atingido na região da cabeça, vindo a óbito no local, enquanto Lucas sofreu lesões na região cervical, sobrevivendo aos disparos por circunstâncias alheias à vontade do agente. O Ministério Público atribuiu ao denunciado a prática de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Heleno e tentativa de homicídio em relação à vítima Lucas.

Consta que a Polícia Militar foi acionada por populares após notícia de disparos no pátio do posto de combustível. No local, os policiais encontraram Heleno já sem vida, Lucas ferido e dois cartuchos deflagrados de calibre 20.

Ainda conforme a denúncia, Lucas Fontes relatou que estava com Heleno em frente a um caminhão estacionado no posto quando uma caminhonete Hilux branca passou repetidas vezes pelo local. Na terceira aproximação, o motorista teria desembarcado já efetuando disparos de espingarda em direção às vítimas. Lucas afirmou reconhecer o autor dos disparos como sendo Ivan Caron e informou, em relato informal aos policiais, que a motivação do crime estaria relacionada a um suposto relacionamento extraconjugal entre Heleno e a esposa do denunciado.

A exordial acusatória também menciona que as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento corroborariam a dinâmica dos fatos narrada pela vítima sobrevivente.

Relata-se, ainda, que, em 26/09/2023, o denunciado apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, ocasião em que teria confessado os fatos, entregando a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 20 sem numeração aparente.

Segundo o Ministério Público, a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se amparados no exame cadavérico, reproduções fotográficas, auto de exibição e apreensão da arma de fogo, imagens de monitoramento e depoimentos colhidos no curso da investigação.

Diante dos elementos coligidos no inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal), do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), em relação à vítima Heleno Baptista Hantt; do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em relação à vítima Lucas Schineider Fontes; bem como do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Em ID 33489155, recebida a denúncia em 14/06/2024;

Em ID 33489250, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/05/2025;

Na ID 33489265, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (em relação à vítima Heleno Baptista Hantt); do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Lucas Fontes Schineider); e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 33489269),
arguindo, preliminarmente, a

nulidade da prova audiovisual, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia; pleiteia a absolvição do acusado quanto ao delito de tentativa de homicídio praticado em desfavor de Lucas Fontes Schineider ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; postula a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime contra a vida ou, sucessivamente, a desclassificação do delito do art. 16, §1º, IV, para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003; e requer, ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em
contrarrazões
(ID 33489273), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Recorrente, devendo manter-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Nesta

Instância Superior
(ID 35227321),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR :

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, não se exige certeza quanto à autoria ou à dinâmica integral dos fatos, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das teses defensivas.

A defesa sustenta a nulidade dos vídeos juntados aos autos, sob o argumento de ausência de perícia e suposta quebra da cadeia de custódia.

A tese, contudo, não merece acolhimento nesta fase processual.

No caso, a decisão recorrida consignou que as imagens foram obtidas pela autoridade policial no início das investigações, em diligência voltada à elucidação da autoria e da materialidade, e que a mídia se refere a ambiente público, consistente em posto de combustível. Registrou, ainda, que a defesa não apontou qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade do arquivo.

É válido ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a relevância da cadeia de custódia para a confiabilidade da prova, especialmente em provas digitais. Contudo, também orienta que a alegação de quebra deve vir acompanhada de demonstração concreta de prejuízo ou de indícios mínimos de adulteração, não bastando impugnação genérica à validade do elemento probatório. O próprio STJ, ao tratar da matéria, destaca que a cadeia de custódia se relaciona à preservação da integridade e rastreabilidade do vestígio, mas a consequência processual depende da análise do caso concreto.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prova digital. Cadeia de custódia . Alegada nulidade. Ausência de demonstração de adulteração. Necessidade de reexame fático-probatório. Via inadequada . Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto em recurso ordinário em habeas corpus contra decisão que manteve acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastou alegação de nulidade de provas digitais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da integridade formal das provas digitais caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a análise da alegada nulidade probatória pode ser realizada na via estreita do habeas corpus quando depende de reexame do conjunto fático-probatório. III . RAZÕES DE DECIDIR 4
. A cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a idoneidade da prova, exigindo demonstração concreta de irregularidade na colheita, preservação ou conservação do vestígio, não sendo suficiente alegação genérica de inconsistência técnica.
5.
O reconhecimento de quebra da cadeia de custódia pressupõe análise das circunstâncias concretas da obtenção e preservação da prova, providência que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório
. 6. O habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas. IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso desprovido. ________________________________ Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213.264-AgR/SP, Rel. Min . Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STF, HC 231 .635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02 .10.2023; STF, HC 222.054-AgR/SP, Rel. Min . Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.02.2023; STJ, HC 574 .131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25 .08.2020.

(STF - RHC: 00000000000000268756 PE - PERNAMBUCO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/04/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2026 PUBLIC 28-04-2026) (Grifei).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA . FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2 . Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia .

4.

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n . 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva .
6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 7 . A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11 .466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) . Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2684625 SP 2024/0245120-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido, tem-se manifestado esta Corte Estadual:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0814044-37.2023.8.14.0028.

RECORRENTE: LOURIVAL NASCIMENTO FILHO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa postulou o desentranhamento de vídeo extraído de câmeras de segurança por suposta quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova audiovisual por violação à cadeia de custódia, com consequente desentranhamento; (ii) estabelecer se a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo definitivo de culpabilidade, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta na ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, sendo certo que a análise aprofundada sobre eventual vício da prova demanda dilação probatória, incompatível com a fase sumária do procedimento do júri.

5.
A gravação audiovisual, além de não configurar prova ilícita, encontra-se em harmonia com os demais elementos dos autos, especialmente a confissão do réu em juízo e em sede policial, e os testemunhos colhidos.

6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

7. A dinâmica dos fatos narrados e comprovados por provas indiciárias indica atuação súbita do agente, com disparo à curta distância e ausência de possibilidade de reação da vítima, sendo suficiente, em tese, para justificar a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

8. A avaliação definitiva sobre a presença ou não da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de indevida usurpação de competência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 419, 563, 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, RESE nº 0809065-71.2023.8.14.0015, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 04.09.2025; TJPA, RESE nº 0818557-14.2024.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal, em exercício.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08140443720238140028 33541336, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 03/02/2026, 2ª Turma de Direito Penal) Grifei.

Além disso, a pronúncia não se apoiou exclusivamente na mídia impugnada. A decisão recorrida indicou outros elementos relevantes, como o laudo cadavérico, ID 33489147 – fls. 37/39, o boletim de atendimento médico da vítima sobrevivente, Lucas Fontes Schineider, ID 33489147 – fls. 11/13, os depoimentos colhidos e o próprio interrogatório judicial do acusado, no qual ele admitiu ter efetuado os disparos que ceifaram a vida de Heleno Baptista Hantt, sob a justificativa de que a conduta foi motivada por ameaças e provocações pretéritas praticadas pela vítima, (ID 33489259).

Assim, não demonstrado prejuízo concreto, nem evidenciada manipulação do vídeo, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO:

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA EM DESFAVOR DE LUCAS FONTES SCHINEIDER PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

Neste ponto, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio contra Lucas Fontes Schineider para lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

A pretensão não comporta acolhimento.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo amparou a decisão de pronúncia nos elementos coligidos na fase inquisitorial e na prova produzida em juízo, dos quais se extraem indícios suficientes de autoria no sentido de que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo que atingiram Heleno Baptista Hantt e Lucas Fontes Schineider, tendo o primeiro vindo a óbito em decorrência das lesões provocadas na região da cabeça, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico, enquanto o segundo sobreviveu aos ferimentos, conforme boletim de atendimento médico acostado aos autos.

Nesse passo, o magistrado pronunciou IVAN CARON para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em relação à vítima Heleno Baptista Hantt; do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Lucas Fontes Schineider; e do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, por entender demonstradas, em juízo de admissibilidade, a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

Segundo a decisão recorrida, Lucas Fontes Schineider relatou, ainda na fase inquisitorial, que se encontrava próximo de Heleno Baptista Hantt quando o recorrente se aproximou em uma caminhonete Hilux branca, abriu a porta do veículo e efetuou disparo de arma de fogo que atingiu ambos. Narrou, ainda, que Heleno correu após os disparos, sendo perseguido pelo acusado, que efetuou novos tiros. Segue trecho do depoimento prestado por Lucas em sede policial:

“Ques estava em sua residência, quando o nacional HELENO BAPTISTA HANTT, NASC.22/11/1982, RG:3894506, solicitou que o depoente o levasse até seu caminhão estacionado no posto de gasolina Ouro Branco. Eu sou amigo do HELENO, pois trabalhamos para a mesma pessoa (lldo Mergin). Quando estavam em frente ao caminhão conversando, uma caminhonete hilux, cor branca, passou uma vez e fez a volta, depois passou por de tras do caminhão, deu uma volta e foi embora, na terceira vez ele foi atras, manobrou e foi até onde estava o depoente e o Heleno. Nesse momento parou a caminhonete Hilux branca, abriu a porta já deu um tiro de espingarda com dois canos, atingindo o depoente o Heleno; Nesse momento o depoente afirma que foi atingido e caiu, e o Heleno correu, o acusado correu atras dele, e deu mais dois tiros; A caminhonete como não estava provavelmente engatada, ela saiu andando e bateu em uma carreta; Eu conheço o autor dos disparos, ele chama VAN CARON. Que o acusado veio, parou próximo do depoente e disse, desculpa não era para você, e foi embora; Que o depoente afirma que conhece o acusado, que se chama Ivan Caron, que este residente no local (KM 1000, Vila Isol, quadra abaixo do campo sintético. Não sei a motivação do crime; Não sei informar se o HELENO já tinha sofrido ameaças anteriores por parte do IVAN CARON". Nada mais; (ID 33489147 – fls. 07).

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Thiara Bruna da Silva Abreu
, investigadora da Polícia Civil, relatou que foi informada acerca da ocorrência de um homicídio e de uma tentativa de homicídio no KM 1000, razão pela qual se dirigiu ao local dos fatos. Declarou que, durante as diligências, recebeu informações de um informante acerca da autoria delitiva e, em seguida, obteve imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis, nas quais foi possível visualizar o acusado chegando sozinho em uma caminhonete, portando uma arma longa, deslocando-se em direção às vítimas e efetuando os disparos. Acrescentou que, pelas imagens, seria possível identificar claramente o acusado como autor dos fatos. Informou, ainda, que a motivação do crime, conforme lhe foi relatado durante as investigações, estaria relacionada a suspeitas de traição envolvendo a ex-esposa do acusado. Por fim, afirmou que o acusado posteriormente se apresentou espontaneamente à delegacia e que, até então, não possuía registros formais de outros problemas envolvendo seu nome.

A testemunha
Odiclei de Almeida Macedo
, policial militar, relatou que foi acionado por populares acerca da ocorrência de um homicídio nas proximidades de um posto de combustíveis. Informou que, ao chegar ao local juntamente com outro policial, encontrou a vítima Lucas já sendo socorrida dentro da ambulância e, posteriormente, foi informado da existência de outra vítima caída atrás do posto de gasolina, ocasião em que constatou que Heleno Baptista Hantt já se encontrava em óbito, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça. Declarou que ouviu comentários no local indicando Ivan Caron como autor dos fatos, razão pela qual realizaram buscas durante toda a noite, sem, contudo, localizá-lo.

Afirmou que conhecia o acusado da cidade, onde este possuía atividade ligada à compra e venda de gado e fazenda, ressaltando que, até então, não tinha conhecimento de outros problemas criminais envolvendo seu nome. Acrescentou que ouviu de outros policiais que existia desavença entre o acusado e a vítima Heleno relacionada a questões envolvendo mulher. Informou, ainda, que o próprio acusado algumas vezes lhe telefonava afirmando sentir-se ameaçado quando Heleno estava na cidade, solicitando rondas nas proximidades de sua residência. Relatou que, em uma dessas ocasiões, chegou a abordar Heleno próximo à residência do acusado, porém não encontrou qualquer irregularidade ou arma com ele.

Embora a defesa sustente que o próprio acusado teria dito a Lucas “desculpa, não era para você”, tal circunstância, por si só, não afasta a competência do Tribunal do Júri. Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, ainda que não se reconheça, de plano, dolo direto contra Lucas, há elementos mínimos para submeter ao Conselho de Sentença a análise acerca da existência de dolo eventual, diante dos disparos de arma de fogo efetuados em direção à vítima Heleno quando Lucas se encontrava próximo ou à frente dela.

Nesse contexto, observa-se que o entendimento adotado pelo Juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de aberratio ictus com duplicidade de resultado, o dolo da conduta principal se estende à vítima não pretendida, aplicando-se a regra do concurso formal, nos termos do art. 73 do Código Penal. Assim, a alegação de que o recorrente “não queria acertar” Lucas não afasta, por si só, a presença de dolo eventual, sobretudo quando as circunstâncias fáticas indicam que o agente assumiu o risco de atingir terceira pessoa ao efetuar disparos em direção à vítima visada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS COM DUPLICIDADE DE RESULTADO. DOLO. EXTENSÃO À CONDUTA NÃO INTENCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, DO CP. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ocorre aberratio ictus com resultado duplo, ou unidade complexa, de que dispõe o art. 73, segunda parte, do CP, quando, na execução do crime de homicídio doloso, além do resultado intencional, sobrevém outro não pretendido, decorrente de erro de pontaria, em que, além da vítima originalmente visada, outra é atingida por erro na execução.
2. Pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, I e IV, e do art. 121, § 2º, e IV, c/c o art. 14, II, na forma do 73, do CP, o réu, em apelação, teve desclassificada a conduta, relativa ao resultado danoso não pretendido, para lesão corporal culposa. 3. Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal
. 4. "A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso" ( HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). 5. "Por se tratar de hipótese de aberratio ictus com duplicidade de resultado, e não tendo a defesa momento algum buscando desvincular os resultados do erro na execução, a tese de desclassificação do delito para a forma culposa em relação somente ao resultado não pretendido, só teria sentido se proposta também para o resultado pretendido"
( HC 105.305/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2008, DJe 09/02/2009). 6. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (STJ - REsp: 1853219 RS 2019/0371070-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020) (Grifei)

A desclassificação da conduta imputada em desfavor de Lucas Fontes Schineider para o delito de lesão corporal somente seria cabível, nesta fase processual, caso a ausência de animus necandi se revelasse manifesta e incontroversa, o que não ocorre no caso concreto. Havendo dúvida razoável acerca da existência de dolo eventual, especialmente diante da dinâmica dos disparos efetuados em direção à vítima Heleno quando Lucas se encontrava próximo, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio in dubio pro societate, uma vez que, sendo apresentadas versões distintas acerca da dinâmica dos fatos e da intenção do agente, o juízo de comparação e escolha entre elas deve ser exercido pelo Conselho de Sentença, a quem compete apreciar, de forma soberana, a tese defensiva de ausência de animus necandi, somente cabendo absolvição sumária quando presente prova inequívoca nesse sentido, o que não se verifica nos autos.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Como sabido, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo, nesta etapa, o mesmo grau de certeza necessário à prolação de édito condenatório. Assim, inexistindo prova incontroversa apta a afastar, de plano, a imputação relativa ao homicídio tentado praticado contra Lucas Fontes Schineider, bem como a tese de dolo eventual reconhecida pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da pronúncia, devendo a controvérsia ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A defesa também requer o reconhecimento da absorção do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 pelo crime de homicídio, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

O pedido não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio, desde que demonstrado que o porte ocorreu exclusivamente como meio necessário para a prática do crime contra a vida, no mesmo contexto fático e com relação de dependência ou subordinação entre as condutas.

No caso, contudo, a decisão recorrida apontou que o próprio acusado afirmou possuir a arma há cerca de dez anos e que não tinha registro, circunstância corroborada pelas mídias da audiência anexadas aos autos (ID 33489259). Também consignou haver termo de exibição e apreensão indicando ausência aparente de numeração da arma de fogo, fato constatado no ID 33489147 – fls. 34. Tais elementos impedem, neste momento processual, o reconhecimento seguro de que o porte se destinou exclusivamente à prática do homicídio.

Conforme já pontuado, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a consunção exige que o porte seja o crime-meio, praticado no mesmo contexto fático e com finalidade exclusiva para o crime-fim (homicídio). Quando o agente detém a arma em momento anterior e de forma autônoma, como no caso de posse prolongada por anos, configura-se crime independente

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação
. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 684750 SC 2021/0247318-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Além disso, tratando-se de crime conexo ao delito doloso contra a vida, a apreciação da autonomia da conduta e da eventual aplicação do princípio da consunção deve ser reservada ao Tribunal do Júri, salvo manifesta improcedência da imputação, o que não se verifica.

Pelos mesmos fundamentos, não há como acolher, nesta fase, o pedido subsidiário de desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pois a definição jurídica da conduta demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, incompatível com os limites da pronúncia.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA

A defesa do recorrente requereu a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, relativa ao emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, sob o argumento de que havia animosidade anterior entre acusado e vítima, o que afastaria o elemento surpresa.

Também neste ponto, não assiste razão à defesa.

É firme o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, completamente divorciadas do conjunto probatório. Caso exista suporte mínimo nos autos, sua análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença. Vejamos:

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídios qualificados.Penitenciária Bangu I. Pronúncia. Ato coator transitado em julgado há mais de 10 anos. Preclusão temporal. Qualificadoras. Ausência de motivação. Inocorrência . Exclusão. Impossibilidade. Reexame fático-probatório. Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 (quatro vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos na Penitenciária de Bangu I, em 11/9/2002. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia e as qualificadoras. 3. A defesa alegou ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, com violação ao contraditório e impossibilidade de exercício pleno da defesa, além de pleitear a nulidade do acórdão que manteve as qualificadoras, por ausência de fundamentação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do homicídio, com fundamentação sucinta, mas suficiente, viola o art. 93, IX, da Constituição da República e o contraditório, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de constrangimento ilegal. 6. Verifica-se, na espécie, a ocorrência da preclusão, em virtude de ter transcorrido mais de 10 anos entre a presente impetração e o julgamento do ato coator em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 8. A fundamentação sucinta da decisão de pronúncia não equivale à ausência de fundamentação, na medida em que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, garantido, assim o exercício do contraditório e da ampla defesa. 9.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
10. A análise da exclusão das qualificadoras demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível com a via estreita do writ. IV. Dispositivo e tese 11.Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o manejo do habeas corpus muito tempo após a ocorrência do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão. 2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A motivação sucinta das qualificadoras na decisão de pronúncia, quando apresenta fundamentos suficientes para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não equivale à ausência de fundamentação. 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 5. A análise de exclusão de qualificadoras demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC n. 1.002.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, STJ, AgRg no HC n. 884.993/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024; STJ, HC n. 198.945/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2011; STJ, AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017; STJ, AgRg no HC n. 870.448/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 985.423/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025. (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025) (Grifei)

No caso concreto, embora haja notícia de desavença anterior entre acusado e vítima, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente. A decisão recorrida destacou que o acusado teria se aproximado da vítima em veículo, portando arma de fogo, e efetuados disparos, contexto que, em tese, pode ter reduzido ou dificultado a possibilidade de reação da vítima.

A existência de animosidade anterior não afasta, automaticamente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sobretudo quando a dinâmica do fato ainda demanda valoração pelo Júri.

Na fase de pronúncia, não se exige prova definitiva da qualificadora, mas apenas indícios mínimos de sua ocorrência. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, absolutamente desprovidas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (GRIFEI).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (GRIFEI).

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Assim, mantenho a qualificadora descrita na pronúncia.

Diante desse cenário, verifico que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e amparada em elementos mínimos de materialidade e autoria, observados os limites próprios do juízo de admissibilidade da acusação.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2026.

Juíza convocada. CARMEN OLIVEIRA DE CASTRO CARVALHO

Relatora

Belém, 03/07/2026